Tribunal: STJ
Processo: 0012647-85.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989218 - RJ(2025/0257156-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LUANDRO CASIMIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ALBA VALERIA CASIMIRO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
LUCAS BAPTISTA MANSUR - RJ198144
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO ALVES COUTINHO - RJ038497
BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
RODRIGO DE LIMA CASAES - RJ095957
AGRAVADO
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
FELIPE MADUREIRA NUNES - RJ154168
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADO.
. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 283/STF
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Ação rescisória.
2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:25
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c25402f-28f5-403e-a3f4-8eaefdc36e87

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989218 - RJ(2025/0257156-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LUANDRO CASIMIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ALBA VALERIA CASIMIRO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
LUCAS BAPTISTA MANSUR - RJ198144
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO ALVES COUTINHO - RJ038497
BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
RODRIGO DE LIMA CASAES - RJ095957
AGRAVADO
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
FELIPE MADUREIRA NUNES - RJ154168
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 283/STF.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Ação rescisória.
2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por LUANDRO CASIMIRO DOS
SANTOS e ALBA VALERIA CASIMIRO DE ARAUJO, contra decisão decisão unipessoal
que conheceu do agravo que interpuseram para não conhecer de seu recurso
especial.
rescisória, ajuizada pelos agravantes em face de ALLIANZ
Ação:
SEGUROS
e MRS LOGISTICA
na qual requerem a rescisão do acórdão
S/A
S/A,
Documento eletrônico VDA55394687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: 3ee52fbb-881c-47d1-b940-72c8439d5682

proferido em ação de indenização por danos materiais e compensação por danos
morais decorrentes de colisão entre veículo e composição férrea em passagem de
nível.
julgou improcedente a ação rescisória, com resolução do
Acórdão:
mérito, nos termos da seguinte ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Colisão
automóvel particular com composição férrea. Trânsito. Improcedência. Acórdão de
desprovimento ao recurso. Alegação de ofensa à coisa julgada e violação manifesta
à norma jurídica.
1. Acórdão proferido pela Antiga Décima Segunda Câmara Cível que, ao julgar o
recurso de apelação interposto pela parte autora (parente do carona), contra a
sentença proferida nos autos do processo no 0082791-77.2007.8.19.0001, negou-
lhe provimento, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos
materiais e morais, ante o reconhecimento da culpa exclusiva do condutor do
veículo.
2. Autores postulam a rescisão do julgado e fundamentam o seu pedido no que
dispõe o
do CPC, em seus incisos IV e V, sob o argumento de que, na ação
art. 966,
indenizatória proposta pelos parentes do motorista do automóvel (processo no
0022542-63.2007.8.19.0001), foi reconhecida a culpa concorrente e não exclusiva
do condutor, com o dever de indenizar, pela concessionária ré.
3. Ofensa à coisa julgada que não se verifica. Valoração da prova de forma diversa
que não enseja coisa julgada. Hipótese que não se adequa ao
do CPC, a
art. 506
contrario sensu.
3.1. De acordo com o
do CPC, “Denomina-se coisa julgada material a
art. 502,
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a
recurso.”. Todavia, não fazem coisa julgada: “I - os motivos, ainda que importantes
para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos,
estabelecida como fundamento da sentença”, nos termos do
da lei
art. 504
processual civil vigente.
3.2. Motivos que ensejaram a procedência parcial do pedido em ação indenizatória
similar, que versa sobre o mesmo acidente de trânsito, ainda que tenham sido
relevantes para a conclusão a respeito do pedido, não fazem coisa julgada material,
afastando-se a pretensão rescisória em relação à sentença da lide primitiva.
4. Ausência de violação à norma jurídica.
4.1. Inexistência de prejudicialidade entre a ação indenizatória proposta pelos
autores e a ação no 0022542-63.2007.8.19.0001, a ensejar a aplicação do art. 503,
§1o, do CPC.
4.2. Questão relacionada à responsabilidade civil da concessionária que não se
mostra como prejudicial ao mérito.
4.3. Seguradora que, inclusive, não integrou a primeira lide.
5. Pretensão autoral de estender a decisão prolatada no primeiro processo ao ora
autor que não encontra amparo legal. Improcedência do pedido. Extinção do feito,
com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
(e-STJ fls. 340-341)

Documento eletrônico VDA55394687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: 3ee52fbb-881c-47d1-b940-72c8439d5682

conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial, considerando: a) a incidência da Súmula
; e b) a incidência da
283/STF
em harmonia ao entendimento desta Corte.
Súmula 7/STJ,
à e-STJ fls. 728-752, os agravantes pugnam pela
Agravo interno:
modificação do julgado, sustentando a presença de todos os requisitos de
admissibilidade e a inaplicabilidade dos óbices apontados. Reiteram as suas
considerações de mérito acerca do cabimento da ação rescisória e ofensa aos arts.
502, 503, §1o, e 506, todos do CPC. Insurgem-se contra a incidência da
deduzindo a impugnação aos fundamentos do acórdão da
Súmula 283/STF,
origem, notadamente quanto à ofensa à coisa julgada e existência de questão
prejudicial. Referem a não incidência da
de sorte que as questões
Súmula 7/STJ,
alegadas são meramente de direito, sobretudo quanto aos dispositivos legais
apontados. Requerem, pois, o provimento do agravo para, analisado o recurso
especial, seja acolhido no mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão recorrida conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial dos agravantes, ante: a) a incidência da
e b) a incidência
Súmula 283/STF;
da
em harmonia ao entendimento desta Corte.
Súmula 7/STJ,

I. Da existência de fundamento não impugnado
1. Não obstante as razões dos agravantes, permanece, na hipótese, a
incidência da
Nesse passo, as partes agravantes não impugnaram
Súmula 283/STF.
os fundamentos utilizados pelo
que ensejaram o afastamento da suposta
TJ/RJ
ofensa à coisa julgada e existência de questão prejudicial, considerando as
peculiaridades expressamente delimitadas e grifadas no excerto de e-STJ fls. 720-
721.
2. É importante ressaltar que a aplicação da
está
Súmula 283/STF
condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação
apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando
a questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.
3. Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado
pelo Tribunal, fica impedida de interpor recurso especial, uma vez que não
preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição
Federal, o que resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA55394687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: 3ee52fbb-881c-47d1-b940-72c8439d5682

4. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
4a Turma, DJe
AREsp 2.379.396/SP,
de
e, AgInt nos EDcl no
3a Turma, DJe de
18/4/2024;
AREsp 2.438.568/SP,
11/4/2024.

II. Do reexame de fatos e provas
5.
Ato
contínuo,
o
exame
da
suposta
violação
aos dispositivos alegados pelos agravantes foi realizado de forma conjunta com a
incidência do óbice da
em harmonia à jurisprudência desta Corte,
Súmula 7/STJ,
razão pela qual a decisão agravada não merece reforma.
6. Isso porque, alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal local quanto

aos elementos informativos produzidos nos autos, reconhecendo-se a afronta à
coisa julgada material na interpretação do título executivo judicial, considerando a
análise das peculiaridades citadas à e-STJ fls. 720-721, demandaria desta Corte,
inevitavelmente, a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos.
7. Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, consoante consignado pelo excerto citado, de maneira que a
incursão nesta seara implicaria ofensa ao referido óbice sumular.
8. Outrossim, saliente-se que tal entendimento encontra-se amparado
pela jurisprudência desta Corte, sendo, sobretudo, o juiz o destinatário da
prova. Inarredável, portanto, a incidência da
à espécie.
Súmula 7/STJ

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55394687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:09:25
Código de Controle do Documento: 3ee52fbb-881c-47d1-b940-72c8439d5682

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.218 / RJ
Número Registro: 2025/0257156-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00126478520248190000
00827917720078190001
126478520248190000
202524505957
827917720078190001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUANDRO CASIMIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : ALBA VALERIA CASIMIRO DE ARAUJO
ADVOGADOS : LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
LUCAS BAPTISTA MANSUR - RJ198144
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO ALVES COUTINHO - RJ038497
BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
RODRIGO DE LIMA CASAES - RJ095957
AGRAVADO
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
FELIPE MADUREIRA NUNES - RJ154168
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA56424745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 45904412-8b8d-4455-bb1f-4ea55272f6bd

MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUANDRO CASIMIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : ALBA VALERIA CASIMIRO DE ARAUJO
ADVOGADOS : LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
LUCAS BAPTISTA MANSUR - RJ198144
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO ALVES COUTINHO - RJ038497
BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
RODRIGO DE LIMA CASAES - RJ095957
AGRAVADO
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
FELIPE MADUREIRA NUNES - RJ154168
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 45904412-8b8d-4455-bb1f-4ea55272f6bd